Tribunal: STF
Processo: AI 794346
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. LEI MUNICIPAL Nº7.169/1996. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES



    A decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência desta Casa acerca do caráter infraconstitucional do debate atinente à interpretação dada pelo Tribunal de Justiça mineiro à progressão funcional prevista no art. 96 da Lei 7.169/96 do Município de Belo Horizonte. 



    A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo. Eventual violação oblíqua ou reflexa não viabiliza trânsito a recurso extraordinário. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.